Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca proporcional e equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem redistribuídas entre as partes em igual proporção.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.